Tribunal: TJMT
Processo: 1002540-77.2021.8.11.0004
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002540-77.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[LEIDIANE ALVES BARBOSA - CPF: 016.211.161-40 (APELADO), FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA REMETENTE QUE APRESENTA NOTA FISCAL INIDÔNEA – APREENSÃO DE VEICULO E MERCADORIA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – “A responsabilização do transportador exige que sua conduta tenha concorrido para a infração, ou seja, deve ficar evidente que o contribuinte e o transportador agiram em conjunto com o intuito de burlar as normas tributárias; No presente caso, não cabe ao transportador verificar se a empresa remetente possui débitos no sistema da conta corrente fiscal, uma vez que a veracidade das informações da nota fiscal é de responsabilidade do emitente do documento fiscal.” (N.U 0000915-33.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022).

2. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002540-77.2021.811.0004, impetrado por
LEIDIANE ALVES BARBOSA
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando que sejam liberados o caminhão de placa EGJ1819 e o reboque de placa RBS2JT6 apreendidos em decorrência do TAD no 1146929-6.

Em suas razões recursais, o ente estadual aponta o incidente de resolução de demandas repetitivas, argumentando que a atuação fiscal está amparada tanto por lei, quanto pela jurisprudência pacífica.

Defende a ausência de direito líquido e certo, a legalidade do termo de apreensão e depósito (nota fiscal inidônea), bem como a inaplicabilidade da súmula n. 323 do STF, ao argumento de que a autuação foi correta.

Diz que a apreensão de mercadorias tem amparo legal, e no caso em epígrafe, o que ensejou a apreensão foi a documentação fiscal inidônea, somada ao fato de que a apreensão da mercadoria foi realizada com base na legislação do Estado de Mato Grosso.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença, para denegar a segurança.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 100940499]

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Flavio Cézar Fachone, recomendou a ratificação da sentença posta sob reexame, com o consequente desprovimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
LEIDIANE ALVES BARBOSA
, objetivando a liberação dos veículos apreendidos.

O magistrado a
quo,
na data de

10/06/2021
,
sentenciou o feito, nos seguintes termos:

“[...] Conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado, em sede de incidente de resoluções de demandas repetitivas a apreensão de cargas somente se mostra legal quando visa-se coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. (TJMT. Tema 2. 1012269-81.2017.811.0000. Rel. Des. José Zuquim. Julgado em 19/09/2019).

No vertente caso, é legítima a apreensão das mercadorias, ante ausência de documentação fiscal, conforme se depreende na descrição do TAD no 1146929-6. No que concerne ao veículo, por sua vez, restou demonstrada sua utilização apenas como objeto de transporte das máquinas que apresentaram notas fiscais inidôneas, tanto que o contribuinte constante no TAD não corresponde a impetrante, o que corrobora com a ausência de vínculo especificamente voltado a descumprir com obrigações tributárias entre o transportador e o responsável pela carga irregular.

Em situação semelhante, é neste sentido o entendimento do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – EMPRESA REMETENTE COM DÉBITO NO SISTEMA DA CONTA CORRENTE FISCAL – APREENSÃO DA MERCADORIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A responsabilização do transportador exige que sua conduta tenha concorrido para a infração, ou seja, deve ficar evidente que o contribuinte e o transportador agiram em conjunto com o intuito de burlar as normas tributárias; 2- No presente caso, não cabe ao transportador verificar se a empresa remetente possui débitos no sistema da conta corrente fiscal, uma vez que a veracidade das informações da nota fiscal é de responsabilidade do emitente do documento fiscal. (N.U 0041819-88.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

Diante do exposto, por restar demonstrado o ato coator e ilegal alegado, julgo procedente o presente mandado, confirmando a liminar, a fim de que sejam liberados caminhão de placa EGJ1819 e o reboque de placa RBS2JT6 apreendidos em decorrência do Termo de Apreensão e Depósito 1146929-6.

Sem custas e honorários, conforme artigo 10, XXII da Lei Constitucional Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009.
[...]”

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e recurso de Apelação.

Com efeito, cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1o,
caput
, da Lei no 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31a ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, a controvérsia cinge-se à legalidade, ou não, da apreensão dos veículos da parte Impetrante.

In casu
,
o ente Estadual defende que a apreensão dos veículos da parte Impetrante não apresenta qualquer irregularidade, visto que de acordo com Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como que a apreensão decorreu da ausência de nota fiscal idônea.

Com efeito, vislumbra-se que este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento de relatoria do Deso José Zuquim Nogueira, em 19/09/2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, fixou a seguinte tese:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Ocorre que referido IRDR não se aplica no presente caso, mormente porque a parte impetrante não integra a relação tributária entre a empresa autuada que não emitiu nota fiscal idônea e o Fisco estadual, tendo simplesmente disponibilizado o caminhão e o reboque para transporte de mercadoria em razão da prestação serviços.

Acerca da responsabilidade pelo pagamento do imposto, imperioso distinguir as figuras do contribuinte e do responsável tributário, senão vejamos o que estabelece o Código Tributário Nacional:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Ainda, nos termos do RICMS/MT/89, vigente à época dos fatos, fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao transportador nas seguintes hipóteses:

Art. 11 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária: (Cf. redação dada ao art. 18 da Lei no 7.098/98)

(...)

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

a. proveniente de outro Estado para entrega a destinatário não designado no território mato-grossense;

b. que for negociada no território mato-grossense durante o transporte;

c. que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

d. que entregar a destinatário ou em local diverso do indicado na documentação fiscal

Desse modo, a responsabilidade do transportador somente é admitida se restar inequivocamente comprovado que concorreu para a infração, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, não é possível atribuir a reponsabilidade ao transportador, uma vez que a ele não é crível verificar se a nota fiscal é ou não idônea, pois a veracidade das informações constantes na nota fiscal é de responsabilidade do seu emitente.

Nesse sentido, em situações análogas, já decidiu este sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – EMPRESA REMETENTE COM DÉBITO NO SISTEMA DA CONTA CORRENTE FISCAL – APREENSÃO DA MERCADORIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1-

A responsabilização do transportador exige que sua conduta tenha concorrido para a infração, ou seja, deve ficar evidente que o contribuinte e o transportador agiram em conjunto com o intuito de burlar as normas tributárias;

2- No presente caso, não cabe ao transportador verificar se a empresa remetente possui débitos no sistema da conta corrente fiscal, uma vez que a veracidade das informações da nota fiscal é de responsabilidade do emitente do documento fiscal.

(N.U 0041819-88.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EMPRESA REMETENTE COM DÉBITO NO SISTEMA DA CONTA CORRENTE FISCAL – APREENSÃO DA MERCADORIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – IMPOSIÇÃO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilização do transportador exige que sua conduta tenha concorrido para a infração, ou seja, deve ficar evidente que o contribuinte e o transportador agiram em conjunto com o intuito de burlar as normas tributárias;

2- No presente caso, não cabe ao transportador verificar se a empresa remetente possui débitos no sistema da conta corrente fiscal, uma vez que a veracidade das informações da nota fiscal é de responsabilidade do emitente do documento fiscal.

(...)

(N.U 0000915-33.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022